Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA.
1. Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do CPC, segundo reiterada jurisprudência desta Corte e também do STJ.
3. A pretensão recursal resulta em desamparo se não demonstrados os requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, que são indispensáveis à interposição recursal.
4. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios, por si só, constitui meio apto àquele fim, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado.
5. Recurso não provido.